Tribunal: STJ
Processo: 2206028-97.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557793 - SP(2024/0025305-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
JOÃO CARLOS DE CARVALHO ARANHA VIEIRA - SP296797
MARIANA DE SOUZA ANDRADE - SP310877
PEDRO PAULO PAVAN RORIZ - SP461776
AGRAVADO
: MARIA EULINA DO PRADO RAMOS
ADVOGADA
: ANELISE CRISTINA RAMOS - SP150551
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 211/STJ.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56114303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4be3ec6d-4741-4e91-8d2a-147bd1d2c3a9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4be3ec6d-4741-4e91-8d2a-147bd1d2c3a9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557793 - SP(2024/0025305-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
JOÃO CARLOS DE CARVALHO ARANHA VIEIRA - SP296797
MARIANA DE SOUZA ANDRADE - SP310877
PEDRO PAULO PAVAN RORIZ - SP461776
AGRAVADO
: MARIA EULINA DO PRADO RAMOS
ADVOGADA
: ANELISE CRISTINA RAMOS - SP150551
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 211/STJ.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55224732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:55
Código de Controle do Documento: 9f335661-9bd7-46ef-a22c-0cb2977b9d4f

Trata-se de agravo interno (fls. 491-502) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 485-487).
Em suas razões, a parte agravante alega que a decisão monocrática deve
ser reformada, pois o recurso especial preencheria os requisitos de admissibilidade.
Afirma que houve prequestionamento da matéria federal, nos termos do
do CPC, e que não incidem os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, uma vez
art. 1.025
que a controvérsia envolve apenas interpretação do título judicial.
No mérito, sustenta violação da coisa julgada, ao argumento de que o
acórdão recorrido teria desrespeitado decisão do STJ que reconheceu a prescrição
anual da pretensão de recálculo dos prêmios do seguro, limitando eventual restituição
aos valores cobrados nos 12 meses anteriores ao ajuizamento da ação.
Alega, ainda, inexistirem valores a restituir nesse período e aponta violação
da coisa julgada quanto à verba honorária, pois a sentença teria fixado sucumbência
recíproca com rateio de um terço para cada parte, critério que não teria sido observado
pelo tribunal de origem
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 506-511), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC e a majoração dos honorários
art. 1.021,
advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 485-497):
A alegação de violação aos arts. 502, 503, §1o, I e III e 505 do CPC não foi
analisada pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos
declaratórios. Caberia à parte alegar violação do
do CPC, o que
art. 1.022
não ocorreu. Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide a
Súmula n. 211/STJ.
No que diz respeito à prescrição e à correção monetária sobre a
sucumbência, a Corte local assim se manifestou (fls. 387-389):
“Em outras palavras, a abusividade reconhecida quanto ao reajuste do
prêmio do seguro deve ser calculada no 70o aniversário da
demandante e subsequentes, garantindo-lhe a repetição daquilo que
pagou indevidamente nos 12 meses que antecederam o ajuizamento
da ação. Com efeito, não há prescrição do fundo de direito, mas tão
Documento eletrônico VDA55224732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:55
Código de Controle do Documento: 9f335661-9bd7-46ef-a22c-0cb2977b9d4f

somente das quantias desembolsadas. [...] No que tange aos
honorários de sucumbência, consta do acórdão proferido pelo E.
TJSP, nos autos dos embargos declaração no 1011048-
(fls.
dos autos originários), que os
76.2016.8.26.0066/5000
127/131
honorários devidos pela seguradora foram alterados de 1 salário
mínimo para R$ 1.250,00, o que não foi modificado pela instância
superior, de tal modo que a correção deverá incidir desde o
julgamento dos aclaratórios. Importante ressaltar que a data do
arbitramento da remuneração devida pela sucumbência em segundo
grau considerou justa a quantia fixada, inexistindo menção de terça
parte, tratando-se a correção de atualização dos valores que minguam
em decorrência do desgaste da moeda pela inflação, não podendo
retroagir. Os juros moratórios, por sua vez, têm o termo inicial nos
termos do
§ 16, do CPC, por se tratar de quantia líquida.”
art. 85,

Rever a conclusão do acórdão, demandaria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.

Ademais, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência
consolidada dessa Corte Superior, segundo a qual, nas relações de trato
sucessivo, a prescrição não alcança o fundo de direito, limitando-se aos
efeitos patrimoniais vencidos anteriormente ao marco prescricional.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. ÂNUA. RELAÇÃO
DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE NÃO AFETA O FUNDO DE
DIREITO, APENAS A PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES
EVENTUALMENTE PAGOS A MAIOR. REAJUSTE. ABUSIVIDADE.
SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prazo prescricional
para a propositura de ação objetivando a restituição de prêmios em virtude
de conduta supostamente abusiva da seguradora, amparada em cláusula
contratual considerada abusiva, é de 1 (um) ano, por aplicação do
§
art. 206,
1o, II, “b”, do Código Civil. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é
de trato sucessivo, com renovação periódica da avença, devendo ser
aplicada, por analogia, a
Logo, não há que se falar em
Súmula 85/STJ.
prescrição do fundo de direito e, como consequência, serão passíveis de
cobrança apenas as quantias indevidamente desembolsadas nos 12 (doze)
meses que precederam o ajuizamento da ação. 3. A jurisprudência desta
Corte Superior é no sentido de que, nos contratos de seguro de vida, a
cláusula contratual que estipula a majoração do prêmio segundo a faixa
etária do consumidor somente é abusiva quando o segurado completar 60
(sessenta) anos de idade e ter mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual,
contados da vigência da
se a pactuação lhe for anterior.
Lei no 9.656/1998,
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.537.714/MG,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/11/2020,
)”
9/12/2020.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Documento eletrônico VDA55224732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:55
Código de Controle do Documento: 9f335661-9bd7-46ef-a22c-0cb2977b9d4f

Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de violação dos arts. 502, 503, § 1o, I e III, e 505 do CPC e de não
incidência, no caso concreto, das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, matérias essas que,
conforme anteriormente transcrito, foram enfrentadas de forma exauriente na decisão
agravada, tanto pelo reconhecimento da ausência de prequestionamento, quanto pelo
não conhecimento da irresignação em razão da incidência dos citados enunciados
sumulares.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55224732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:55
Código de Controle do Documento: 9f335661-9bd7-46ef-a22c-0cb2977b9d4f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.557.793 / SP
Número Registro: 2024/0025305-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005035120228260066 0000503512022826006632872016 10110487620168260066 20230000056903
20230000713485
22060289720228260000
2206028972022826000050000
32872016
5035120228260066 503512022826006632872016
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
JOÃO CARLOS DE CARVALHO ARANHA VIEIRA - SP296797
MARIANA DE SOUZA ANDRADE - SP310877
PEDRO PAULO PAVAN RORIZ - SP461776
AGRAVADO
: MARIA EULINA DO PRADO RAMOS
ADVOGADA
: ANELISE CRISTINA RAMOS - SP150551
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
Documento eletrônico VDA56087592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:54
Código de Controle do Documento: dd1e4b71-07ea-463e-bce3-40c3a1f41fed

PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
JOÃO CARLOS DE CARVALHO ARANHA VIEIRA - SP296797
MARIANA DE SOUZA ANDRADE - SP310877
PEDRO PAULO PAVAN RORIZ - SP461776
AGRAVADO
: MARIA EULINA DO PRADO RAMOS
ADVOGADA
: ANELISE CRISTINA RAMOS - SP150551
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:54
Código de Controle do Documento: dd1e4b71-07ea-463e-bce3-40c3a1f41fed